Tribunal: TJSP
Processo: 0032092-51.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
1. Tráfico e receptação – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Posse de armas de uso permitido e uso restrito – Não comprovação de materialidade dos delitos, ausente perícia da espingarda e da metralhadora apreendidas, e falta de correlação entre acusação e condenação, por consideração de munições não referidas na denúncia - Absolvição.
3. Penas – Elevação das básicas do tráfico

Ementa:
1. Tráfico e receptação – Suficiência de provas – Condenação mantida.
2. Posse de armas de uso permitido e uso restrito – Não comprovação de materialidade dos delitos, ausente perícia da espingarda e da metralhadora apreendidas, e falta de correlação entre acusação e condenação, por consideração de munições não referidas na denúncia - Absolvição.
3. Penas – Elevação das básicas do tráfico pela quantidade de entorpecente – Ratificação – Art. 42 da Lei 11.343/06.
4. Reincidência – Caracterização – Aumento adequado.
5. Regime inicial – Fechado obrigatório pelo patamar da sanção corporal e pela recidiva.